Tribunal: TJES
Processo: 5003217-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Penhora / Depósito/ Avaliação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003217-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMIR ANTONIO SANTORIO

AGRAVADO: PEDRO ALMIR FAVERO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E §2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Compulsando a decisão guerreada, nota-se que, apesar de ter ratificado a nulidade de citação por edital, o Magistrado
a quo
entendeu por bem manter a penhora online outrora realizada e convertê-la em arresto, em decorrência do comparecimento espontâneo do devedor.

2.
Por inteligência do art. 281 do Código de Processo Civil, tem-se que, tendo sido declarada nula a intimação por edital, deve ser considerado nulos também todos os atos subsequentes, no caso a determinação de penhora online, a qual foi convertida em arresto. Entretanto, apesar da previsão do dispositivo legal supracitado, o executado compareceu espontaneamente aos autos, na data de 06/12/2023, ocasião em que não efetuou o adimplemento voluntário da obrigação, tampouco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ou ofertou bens à penhora.

3.
Assim, considerando os Princípios da Duração Razoável do Processo e da Máxima Efetividade da Execução e, considerando que o comparecimento espontâneo do agravante supre a necessidade de sua intimação, não merece prosperar o pleito de nulidade de todos os atos processuais após a intimação editalícia e a reabertura do prazo para o adimplemento voluntário da obrigação.

4.
Além da discussão quanto à nulidade da referida citação e dos atos subsequentes a ela, o Juízo primevo foi omisso quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, oriundos de proventos de aposentadoria, em suas contas poupanças.

5.
Sabe-se que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

6.
Conforme jurisprudência do C. STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp nº 1330567/RS).

7.
No caso em tela, os valores, objeto de constrição, eram oriundos de conta poupança. Ademais, houve bloqueio de um montante inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que atrai a regra de impenhorabilidade, insculpida no artigo 833, inciso X do CPC, pois as verbas que se pleiteia a penhora possuem o caráter alimentar, de modo que o periculum milita em favor do agravante.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pelo
ALMIR ANTONIO SANTORIO
em face da r. decisão (ID 39359276- Autos originários) proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5002089-43.2023.8.08.0021 deflagrado por
PEDRO ALMIR FAVERO
, concedeu a gratuidade de justiça com efeitos
ex nunc
e converteu em arresto executivo a penhora
online
efetivada com relação ao executado Almir Antonio Santório, julgando prejudicada a análise dos aclaratórios anteriormente opostos.

Em suas razões recursais (ID 7652256), o Agravante sustenta que, embora tenha reconhecido a nulidade da intimação editalícia do Executado, a decisão objurgada foi omissa, eis que deixou de se pronunciar sobre matéria a qual deveria fazer de ofício, qual seja, tornar nulo, também, todos os atos processuais decorrentes da nulidade reconhecida (penhora online convertida em arresto).

Alega também que a gratuidade de justiça deve ser concedida com efeitos
ex tunc
, haja vista que o pedido foi realizado em sua primeira manifestação nos autos.

Por fim, aduz que o Juízo de piso não se manifestou quanto à impenhorabilidade dos ativos financeiros do Executado/Agravante, uma vez que as verbas penhoradas não só são oriundas de proventos de aposentadoria, como também se encontram em conta-poupança com valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, razão pela qual a manutenção da penhora e sua conversão em arresto é absolutamente nula e ilegal.

Assim, em sede de liminar, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, requer seja declarada a nulidade de todos os atos processuais após a intimação editalícia (já declarada nula), com a reabertura do prazo para o adimplemento voluntário da obrigação, bem como o imediato desbloqueio dos ativos financeiros do Agravante/Executado e a atribuição de efeito
ex tunc
à gratuidade de justiça a ele concedida.

Decisão liminar de ID 7692775, ocasião em que deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pelo
ALMIR ANTONIO SANTORIO
em face da r. decisão (ID 39359276- Autos originários) proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5002089-43.2023.8.08.0021 deflagrado por
PEDRO ALMIR FAVERO
, concedeu a gratuidade de justiça com efeitos
ex nunc
e converteu em arresto executivo a penhora
online
efetivada com relação ao executado Almir Antonio Santório, julgando prejudicada a análise dos aclaratórios anteriormente opostos.

Em suas razões recursais (ID 7652256), o Agravante sustenta que, embora tenha reconhecido a nulidade da intimação editalícia do Executado, a decisão objurgada foi omissa, eis que deixou de se pronunciar sobre matéria a qual deveria fazer de ofício, qual seja, tornar nulo, também, todos os atos processuais decorrentes da nulidade reconhecida (penhora online convertida em arresto).

Alega também que a gratuidade de justiça deve ser concedida com efeitos
ex tunc
, haja vista que o pedido foi realizado em sua primeira manifestação nos autos.

Por fim, aduz que o Juízo de piso não se manifestou quanto à impenhorabilidade dos ativos financeiros do Executado/Agravante, uma vez que as verbas penhoradas não só são oriundas de proventos de aposentadoria, como também se encontram em conta-poupança com valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, razão pela qual a manutenção da penhora e sua conversão em arresto é absolutamente nula e ilegal.

Assim, em sede de liminar, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, requer seja declarada a nulidade de todos os atos processuais após a intimação editalícia (já declarada nula), com a reabertura do prazo para o adimplemento voluntário da obrigação, bem como o imediato desbloqueio dos ativos financeiros do Agravante/Executado e a atribuição de efeito
ex tunc
à gratuidade de justiça a ele concedida.

Decisão liminar de ID 7692775, ocasião em que deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por
PEDRO ALMIR FAVERO
em face do
ALMIR ANTONIO SANTORIO
, nos autos de nº 5002089-43.2023.8.08.0021.

A fim de elucidar os fatos que deram ensejo ao processo de origem, transcrevo parte da decisão liminar agravada:

Vencido tais pontos, dessume-se do feito que declarada a nulidade da intimação por edital do coexecutado, ante a não observância do envio, na inauguração desta fase executiva, de carta com aviso de recebimento.

Deflagrada, na sequência, penhora
online
em detrimento dos executados, cujos bloqueios foram parcialmente frutíferos em desfavor do devedor ALMIR (vide ID 35099214), a despeito da declaração da referida nulidade da intimação para pagamento.

Vê-se, assim, que o coexecutado opôs embargos de declaração, no ID 35465962, postulando seja sanada a omissão na decisão proferida no ID 34843292, para que seja reconhecida, também, a nulidade da penhora
online
outrora efetivada.

A esse respeito, a penhora de dinheiro, assim como demais atos de expropriação, são, de fato, posteriores e subsequentes ao decurso de prazo para pagamento voluntário pelo devedor na fase de cumprimento de sentença, consoante expressamente prevê o art. 523,
caput
e § 3°, do CPC.

Nesse sentido, há determinação legal para oportunizar ao devedor o prazo para adimplemento voluntário da obrigação, antes de submetê-lo às consequências legais advindas de eventual inércia nesse sentido, quais sejam, multa, honorários, penhora e avaliação de bens, aplicando-se, assim, o que prevê o art. 281, do CPC.

Por outro lado, embora seja cediço que o comparecimento espontâneo do executado, o que ocorreu em
06/12/2023
,
supre
a nulidade da intimação previamente realizada,
não
se tem registro nos autos de que este efetuou o adimplemento voluntário da obrigação ou apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, o termo inicial da fluência do prazo para pagamento espontâneo se dá a partir do comparecimento do devedor, conforme inteligência do art. 239, § 1°, do CPC.

Diante desse cenário, vê-se que o devedor, em que pese ter comparecido ao final do ano de 2023, não sinalizou interesse no pagamento da dívida ou sequer indicou bens a fim de garantir esta execução.

Assim, não se descurando da irregularidade na medida expropriatória intentada em seu desfavor, entendo que a providência apta a resguardar, neste momento processual, o direito do exequente, consiste na aplicação analógica do contido no art. 830, do CPC, mediante a efetivação de medida acautelatória com relação aos valores já constritos.

Posto isso,
converto
, por ora, em arresto executivo a penhora
online
efetivada com relação ao executado Almir Antonio Santório e
dou
por prejudicada a análise dos aclaratórios opostos no ID 35465962.

Desta decisão foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em decisão liminar, acostada no ID 7692775, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
parcialmente provido.

Isso porque, compulsando a decisão guerreada, nota-se que, apesar de ter ratificado a nulidade de citação por edital, o Magistrado
a quo
entendeu por bem manter a penhora online outrora realizada e convertê-la em arresto, em decorrência do comparecimento espontâneo do devedor.

Por inteligência do art. 281 do Código de Processo Civil, tem-se que, tendo sido declarada nula a intimação por edital, deve ser considerado nulos também todos os atos subsequentes, no caso a determinação de penhora online, a qual foi convertida em arresto.

Entretanto, corroboro com o entendimento exarado pelo juiz primevo quanto ao fato de, apesar da previsão do dispositivo legal supracitado, o executado compareceu espontaneamente aos autos, na data de 06/12/2023, ocasião em que
não efetuou o adimplemento voluntário da obrigação, tampouco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ou ofertou bens à penhora.

Assim, considerando os Princípios da Duração Razoável do Processo e da Máxima Efetividade da Execução e, considerando que o comparecimento espontâneo do agravante supre a necessidade de sua intimação,
entendo que não merece prosperar o pleito de nulidade de todos os atos processuais após a intimação editalícia e a
reabertura do prazo para o adimplemento voluntário da obrigação
.

Todavia, ultrapassado este ponto, verifica-se que, além da discussão quanto à nulidade da referida citação e dos atos subsequentes a ela,
o Juízo primevo foi omisso quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, oriundos de proventos de aposentadoria, em suas contas poupanças
(nº Conta nº 0029459690, Agência 0054, Banco Banestes e nº 00037156-7, operação 013, Agência 0881, na Caixa Econômica Federal), no valor de R$19.050,12 (dezenove mil, cinquenta reais e doze centavos).

Sabe-se que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Também é consabido que essas regras de impenhorabilidade não são absolutas, inclusive a jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de que pode haver a constrição nas hipóteses que não acarretam risco à dignidade do devedor.

Nesse sentido destaco:

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPENHORABILIDADE SALARIAL REGRAS DA IMPENHORABILIDADE NÃO SÃO ABSOLUTAS EXCEÇÃO RELATIVIZAÇÃO RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Além disso,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.
4. Tal entendimento decorre de interpretação do citado art. 833, inciso IV do CPC levando-se em conta não apenas o direito do devedor à subsistência, mas também a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça vêm aceitando a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, admitindo-a, nos moldes da jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000368, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Outrossim, conforme jurisprudência do C. STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
." (REsp nº 1330567/RS).

Logo, o c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarca os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

No caso em tela, os valores, objeto de constrição, eram oriundos de conta poupança. Ademais, houve bloqueio de um montante inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que atrai a regra de impenhorabilidade, insculpida no artigo 833, inciso X do CPC, pois as verbas que se pleiteia a penhora possuem o caráter alimentar, de modo que o periculum milita em favor do agravante.

Nesse sentido destaco:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV E §2º, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. O STJ pacificou o entendimento jurisprudencial sobre o tema, à luz da sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/73), no sentido de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual
são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal"
. Esse entendimento foi, inclusive, mantido por aquele C. Superior Tribunal com o advento do CPC de 2015, o qual reproduziu, em seu artigo 833, inciso IV, a regra mencionada alhures (art. 649, inciso IV, do CPC/73), para determinar a impenhorabilidade dos valores de natureza vencimental, tal como os proventos de aposentadoria, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2º). 2. As verbas que se pleiteia a penhora possuem o caráter alimentar, de modo que o periculum milita em favor da agravada, idosa, cuja comprovação de gastos com saúde e afins restou alcançada, e porquanto, até que se prove o contrário, esta é a única fonte de renda percebida. De igual modo, não se comprovou ao juízo de origem ser essa a única possibilidade da execução, sem que seja esclarecido demais bens disponíveis ao alcance do credor. 3. Muito embora o agravante tenha acostado julgados exemplificativos do c. Superior Tribunal de Justiça que relativizam a norma processual na análise de casos concretos, a um, não são vinculantes, porque orientação de julgamento meramente persuasiva sem que formem precedente vinculante, e, a dois, neste caso concreto, a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, única renda da aposentada, depositada em conta única de sua titularidade, é patente como expressamente afirma a legislação vigente. A exceção que legalmente optou o legislador a incluir se revela inserta no §2º do art. 833: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. 4. Esta C. Segunda Câmara tem defendido que se comprovado que os valores bloqueados possuem natureza salarial, pois provenientes de conta utilizada para a percepção de proventos de aposentadoria, trata-se de verba impenhorável. 5. Por fim, de forma acertada a magistrada a quo possibilitou a incidência de penhora em poupança (ou conta concorrente assim considerada) superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Razoável o entendimento a não engessar a norma e buscar seu propósito. Considerou-se, à época, o valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais) como impenhorável. Possibilitou-se, assim, a averiguação, de forma usual, quanto ao excesso penhorável e, eventualmente, a análise de fraude à execução, simulação, ou afins, se for o caso, na medida em que a executada, também á época, a exemplificar o argumento, possuía a quantia de R$ 44.899,06 (quarenta e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e seis centavos). O valor seria atingido à execução da verba alimentar referente a honorários advocatícios e retornaria ao patamar impenhorável da poupança. Mas nada impediria que no mês seguinte retornasse a possibilidade de penhora, ao crivo do juízo a quo. 6. Recurso improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001669-72.2021.8.08.0000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 31/08/2021)

PROCESSO Nº 5001922-26.2022.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCI CECCON AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ES17090-A Advogados do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES - ES10235, VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ - ES10882-A EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISBAJUD. PROTEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 833 INCISOS IV E X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do CPC aponta que é impenhorável os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que não excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Aponta ainda em seu inciso X, que é impenhorável, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. No caso dos autos, os extratos bancários constantes no ID n° 2264261,
comprovam que os valores bloqueados estão na conta-corrente do agravante, decorrentes de proventos de sua aposentadoria e não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que vai de encontro com o disposto no art. 833, inc. X do CPC
. 3. Estando devidamente comprovado que os valores bloqueados em conta bancária do agravante, não podem ser penhorados, por força do art. 833, incisos IV e X do CPC, entendo que restou satisfeito todos os requisitos para manutenção da antecipação de tutela recursal pretendida. Desbloqueio realizado. Impenhorabilidade decretada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001922-26.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. BACENJUD. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DO TIPO DE CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA CONCEDIDA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, não obstante o respeitável entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, vê-se que o agravante já demonstrou no extrato juntado que o numerário bloqueado no Banco Banestes, se encontra depositado em conta poupança de sua titularidade. Aliás a indisponibilidade alcançou a totalidade do saldo da caderneta de poupança em questão.
2. Por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, reputa-se absolutamente impenhorável a quantia bloqueada, conforme disposto no art. 833, X, do CPC
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000531, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019).

Por fim, ressalto que é ônus do credor/agravado demonstrar a existência de bens sobre os quais poderá recair a constrição
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para desbloquear dos ativos financeiros do Agravante/Executado, constritos por penhora
online
posteriormente convertido em arresto executivo, e dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar